Tribunal: TRF3
Processo: 0002239-03.2005.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
583/907)

0002239-03.2005.4.03.6104

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002239-03.2005.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NOBERTO DE OLIVEIRA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA - PE50580-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinto o feito por satisfação da obrigação (arts. 924, II, e 925 do CPC) e indeferiu pedidos de equiparação dos proventos ao soldo de 3o Sargento, pagamento de ajuda de custo pela passagem à inatividade, vinculação à Seção de Veteranos e Pensionistas da 7a Região Militar, imposição de astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na ação de conhecimento, transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade do licenciamento de militar portador de HIV, com condenação da União à reintegração e reforma, com efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial autoriza a equiparação dos proventos ao soldo de 3o Sargento; (ii) estabelecer se é possível ampliar, em cumprimento de sentença, o conteúdo condenatório fixado na fase de conhecimento; (iii) determinar se a obrigação foi integralmente satisfeita com a expedição e pagamento dos requisitórios; (iv) verificar a viabilidade de inclusão de ajuda de custo e de vinculação administrativa não previstas no título; e (v) aferir a possibilidade de imposição de multas por descumprimento de obrigação de fazer e por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material delimita objetivamente o conteúdo executável, nos termos do art. 503 do CPC, não podendo a execução extrapolar os limites expressamente fixados no título judicial.

O título executivo condena a União a reintegrar o militar e reformá-lo com efeitos patrimoniais desde o ajuizamento, sem qualquer determinação de equiparação ao soldo de 3o Sargento.

A execução deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedada a rediscussão ou ampliação da condenação em sede executiva, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.042.219/PR) e do TRF da 3a Região (AI 5024628-45.2020.4.03.0000).

A inclusão de proventos calculados com base em graduação superior configura inovação indevida e afronta ao princípio da congruência da execução ao título.

O pagamento dos requisitórios expedidos satisfaz integralmente a obrigação constante do título, legitimando a extinção do cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Os pedidos de ajuda de custo, de vinculação administrativa e de imposição de multas não integram o conteúdo do título executivo, constituindo pretensões novas, insuscetíveis de apreciação na fase executiva.

Inexistindo obrigação de fazer pendente nos limites do título, não há pressuposto para aplicação das sanções previstas nos arts. 536, §1o, e 77, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução deve limitar-se aos exatos termos do título judicial transitado em julgado, sendo vedada a ampliação da condenação em sede de cumprimento de sentença.

2. A equiparação de proventos a graduação superior, não prevista no dispositivo do título executivo, não pode ser implementada na fase executiva.

3. Satisfeita a obrigação nos termos do título, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 77, §2o, 85, §§2o, 8o e 11, 98, §3o, 503, 536, §1o, 786, 924, II, 925.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.042.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2022;

TRF3, AI 5024628-45.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, j. 15.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002239-03.2005.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NOBERTO DE OLIVEIRA LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA - PE50580-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NOBERTO DE OLIVEIRA LOPES contra a sentença de ID 327960504, proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Santos que, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinto o feito por satisfação, com fundamento no art. 924, II e 925 do CPC, e indeferiu pedidos formulados pelo exequente.

Na ação originária movida por militar, onde foi pleiteada a reintegração ao Exército e reforma, cumulada com cobrança, foi reconhecida, em grau recursal, a nulidade do licenciamento e o direito à reforma, com efeitos patrimoniais desde o ajuizamento. De tal decisão monocrática não houve a interposição de qualquer recurso pelo autor, de modo que transitou em julgado, configurando título executivo. Houve liquidação e homologação de cálculos apresentados pelo exequente, com determinação de expedição dos respectivos ofícios requisitórios.

Na fase de cumprimento de sentença o exequente pleiteou: a reforma definitiva na graduação de soldado com proventos integrais calculados com base no soldo de 3o Sargento, com efeitos retroativos ao ajuizamento da ação (06.05.2005); o pagamento de Ajuda de Custo pela passagem à inatividade, com base no art. 15 da Lei no 13.954/2019; a vinculação à Seção do Serviço de Veteranos e Pensionistas da 7a Região Militar, em Pernambuco; a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer; a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, CPC), no percentual máximo de 20%; e a expedição de RPV para honorários sucumbenciais e contratuais.

Sobreveio sentença extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos: os pedidos formulados já haviam sido apreciados e indeferidos em decisão anterior, da qual não foi interposto o recurso adequado, operando-se a preclusão; a pretensão de pagamento de proventos com base no soldo de 3o Sargento não foi objeto de deliberação na ação de conhecimento, tampouco as decisões citadas pelo exequente amparam tal pretensão; o regular cumprimento da obrigação se perfez com a transmissão dos requisitórios.

Apela o exequente da sentença de extinção por cumprimento, alegando, em síntese, ser devida equiparação ao soldo de 3o Sargento, com todos os direitos e vantagens correspondentes, invocando o acórdão proferido no processo e jurisprudência do STJ. Requer ajuda de custo, astreintes e multa do art. 77 do CPC.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte (ID 327960511).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em determinar se a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, deve ser mantida, ou se o título executivo judicial — consubstanciado na decisão monocrática proferida pelo TRF da 3a Região, transitada em julgado — comporta interpretação extensiva capaz de amparar a pretensão do exequente ao recebimento de proventos calculados com base no soldo correspondente ao posto de 3o Sargento, bem assim os demais pedidos formulados na fase executiva, a saber, o pagamento de Ajuda de Custo pela passagem à inatividade, a vinculação à Seção de Veteranos e Pensionistas da 7a Região Militar e a imposição de multas por descumprimento de obrigação de fazer e por ato atentatório à dignidade da justiça.

A sentença proferida concluiu pela extinção do cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Vistos, em sentença.

1.Id 341012679: os pedidos formulados já foram analisados na decisão de id 336476848, de modo que a ela me reporto, tanto no que nunca foi objeto deste cumprimento de sentença quanto no que já foi indeferido, em relação a que caberia o recurso adequado.

2.No mais, a parte informou o pagamento das requisições de id 47696350 e id 47696703, de que se extrai o regular cumprimento da obrigação nesta fase processual (vide id 31036409).

3.Finalmente, com razão a União em relação à discussão sobre os proventos integrais do soldo de 3o Sargento. Isso porque a matéria não foi deliberada nos autos da ação de conhecimento e as decisões mencionadas pelo Exequente para fundamentar tal pretensão (id 327275729) não adentram essa discussão, tampouco fixam a tese por ele defendida.

4.Diante disso, tenho que o escorreito cumprimento da decisão do E. TRF da 3a Região se deu com a transmissão dos requisitórios, não havendo falar em equiparação a 3a Sargento, tendo em vista a fundamentação e o dispositivo da decisão exequenda.

5.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, c.c. art. 925, ambos do CPC.

6.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa-findo.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

De início, afasto a alegada violação ao princípio da dialeticidade requerida pela União Federal em contrarrazões, uma vez que, da leitura dos argumentos expendidos na apelação, se extrai de forma clara a contrariedade às razões de decidir da sentença, opondo-se à inexistência de amparo no título exequendo para a equiparação ao soldo de 3o Sargento. Assim, a argumentação é suficiente para o conhecimento do recurso, afastando-se a preliminar arguida pela União.

Quanto ao mérito, impõe-se a precisa delimitação do conteúdo do título executivo judicial. A decisão monocrática transitada em julgado nos presentes autos é a proferida pelo Desembargador Federal Cotrim Guimarães, em 05/11/2009, mantida pela Turma julgadora em sede de agravo legal, bem como pelo STJ, que não conheceu de Recurso Especial intentado pela União. Verbis:

"Vistos etc.,

Decisão recorrida: proferida em ação ordinária de reintegração e reforma militar c/c cobrança, proposta por Militar que, antes de ser licenciado do Exército (04.04.95, fl. 15), já era portador do vírus HIV (fls. 130/133), extinguindo o processo com julgamento do mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição.

Apelante: o Autor interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, que (i) não há que se cogitar em prescrição na hipótese dos autos, uma vez que o seu requerimento administrativo de reintegração, formulado em 22.08.95, não foi apreciado, e (ii) o seu desligamento das Forças Armadas seria nulo, por ser ele portador do vírus HIV.

É o breve relatório. Decido.

A matéria comporta julgamento, nos termos do artigo 557, §1o-A do CPC - Código de Processo Civil.

Inicialmente, necessário se faz afastar a prejudicial de prescrição acolhida na sentença recorrida. Sucede que, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da divida, considerada liquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Assim, considerando que, no caso em tela, o Autor, em 22.08.95, apresentou requerimento administrativo para ser reengajado (fls. 167/168) e que a própria União confessou, em documento datado de 31.10.2006, que "não foram localizados quaisquer registros do indeferimento do pedido de reengajamento formulado pelo Sr. Norberto de Oliveira Lopes, em 22 de agosto de 1995", forçoso é concluir que a prescrição da pretensão veiculada na presente demanda restou suspensa, nos termos do dispositivo anteriormente citado. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ - Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ RESPOSTA DEFINITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Tendo o acórdão recorrido explicitamente se manifestado quanto à suspensão da prescrição, considera-se prequestionado o art. 4o do Dec. 20.910/32. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1079122 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0170177-9 Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) (8145) T6 - SEXTA TURMA25/11/2008)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, realizado o requerimento administrativo, há a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a manifestação da Administração. 2. Hipótese em que, após o reinício da contagem do prazo prescricional, transcorreu prazo inferior a 5 (cinco) anos, razão pela qual não há falar em prescrição das parcelas vencidas no período entre a data da formulação do pedido administrativo e a data do reconhecimento, pela Administração, do direito pleiteado pela parte agravada. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 963029 / SEAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO2007/0228067-8 Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) T5 - QUINTA TURMA27/03/2008)

Por outro lado, importa observar que o ato que importou o licenciamento do Apelante realmente é nulo. Isso porque, nos termos do artigo 1o, I, "c" da Lei 7.670/88 o militar portador do vírus da AIDS faz jus a ser reformado de ofício. A esse respeito, também há jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REFORMA EX OFFICIO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. PORTADOR DO VÍRUS HIV. DESENVOLVIMENTO DA AIDS. IRRELEVÂNCIA. LEIS N.o 6.880/80 E 7.670/88. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O militar portador do vírus HIV tem direito à concessão da reforma ex officio por incapacidade definitiva, nos termos dos artigos 104, II, 106, II, 108, V, todos da Lei n.o 6.880/80, c/c artigo 1o, I, "c", da Lei n.o 7.670/88. 2. É irrelevante se o militar é portador do vírus HIV ou se já desenvolveu a doença. De fato, a Lei n.o 7.670/88 não distinguiu tais situações, de modo que não cabe ao intérprete fazê-lo, aplicando-se o brocardo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 3. Recurso especial não provido. (STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECURSO ESPECIAL, SEXTA TURMA, HÉLIO QUAGLIA BARBOSA)

Na hipótese vertente, vários são os documentos que revelam que o Exército tinha conhecimento que o Autor era portador do vírus da AIDS, tais como os de fls. 130/133, 135/137. Assim, fazia o Apelante jus a ser reformado, sendo o ato que implicou o seu licenciamento nulo de pleno direito, o que impõe a condenação da Apelada a reintegrar o Apelante e a reformá-lo.

Importante ressaltar que a Lei 7.670/88, ao assegurar o direito do militar portador do vírus da AIDS o direito de reforma, concretiza os princípios constitucionais da não discriminação, do valor social do trabalho e materializa uma política afirmativa de inserção social e tutela dessa minoria. O portador do vírus do HIV demanda tratamentos especiais, tendo dificuldade de encontrar emprego, até mesmo porque, em dadas oportunidades, não tem condições físicas de trabalhar. Daí a necessidade dessa tutela especial.

Os efeitos patrimoniais da reforma, entretanto, devem se dar a partir do ajuizamento da ação, tendo em vista que, muito embora o Apelante tenha formulado requerimento administrativo, ele quedou-se inerte em diligenciar o respectivo andamento, tendo demorado no aforamento da demanda, configurando, assim, o abuso de direito de ação, com o qual ele não pode se beneficiar.

Diante do exposto, com base no artigo 557, §1o-A do CPC, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Autor, a fim de afastar a prejudicial de prescrição, reconhecer a nulidade do ato que implicou o seu licenciamento do Exército e condenar a União a reintegrar o Apelante aos quadros do Exército, bem assim a reformá-lo com data retroativa ao ajuizamento da ação, pagando a remuneração daí decorrente, devidamente corrigida e acrescida de juros de 0,5% ao mês. Inverto o ônus da sucumbência, condenando a União no pagamento de honorários advocatícios que ficam fixados em R$2.000,00 (dois mil reais)."

Frise-se que desta decisão o autor não interpôs qualquer recurso, razão pela qual seu conteúdo constitui os exatos limites objetivos da coisa julgada material.

A decisão monocrática condenou a União a reintegrar o apelante aos quadros do Exército, reformá-lo com data retroativa ao ajuizamento da ação e pagar a remuneração decorrente da reforma, devidamente corrigida e acrescida de juros. Em nenhum momento o título exequendo faz referência à equiparação dos proventos ao soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que o militar possuía na ativa, vale dizer, ao soldo de 3o Sargento. A expressão constante da decisão do STJ, invocada pelo exequente, relativa à remuneração calculada com base no soldo do grau imediatamente superior, integrou o julgado daquela Corte apenas como fundamento de julgamento da pretensão da União — parte recorrente no Recurso Especial, que restou não conhecido —, e não como conteúdo dispositivo vinculante em favor do exequente.

Nesse contexto, a coisa julgada material opera como elemento de estabilidade e segurança jurídica, delimitando objetivamente o que pode ser executado. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, a coisa julgada tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. A execução não pode ultrapassar os limites fixados no título, sob pena de ofensa direta ao princípio da adstrição ou congruência da execução ao título, consagrado no art. 786 do CPC.

De interesse na matéria, no mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 – Em que pesem as considerações do órgão contábil auxiliar do Juízo a quo, não é possível acolher a conta de liquidação por ele elaborada, no montante de R$272.645,94 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), pois amplia o montante da execução para além da quantia pleiteada pelo próprio exequente, conforme se verifica da memória por ele apresentada, ocasião em que se apurou um crédito da ordem de R$257.476,10 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos).

3 - Por outro lado, é firme o entendimento no sentido de que, em casos de decisão ultra petita, não se deve pronunciar a nulidade da decisão recorrida, mas tão-somente reduzi-la aos limites do pedido. Precedente desta Corte.

4 – Em respeito ao princípio da congruência, a execução deverá prosseguir para a satisfação do crédito de R$257.476,10 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos), conforme a conta de liquidação elaborada pelo exequente.

5 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024628-45.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2021, Intimação via sistema DATA: 19/03/2021).”

A pretensão do exequente de incluir na execução um quantum remuneratório que não foi expressamente determinado no dispositivo do título executivo judicial configuraria, portanto, inovação indevida em fase de cumprimento de sentença, vedada pelo sistema processual.

A decisão ora recorrida extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, combinado com o art. 925 do CPC/2015, por entender satisfeita a obrigação com a transmissão dos requisitórios referentes às requisições de pagamento identificadas nos autos (ID 327960407, 327960407). O regime jurídico da extinção por satisfação pressupõe o adimplemento integral da obrigação constante do título exequendo, sem exigir mais do que o que foi efetivamente determinado. Uma vez que o título executivo não contemplava a equiparação ao soldo de 3o Sargento, o cumprimento da obrigação mediante pagamento dos valores devidos segundo a graduação de soldado — correspondente à condição do exequente quando do licenciamento ilegal — atendeu, nos seus exatos termos, o comando judicial exequendo.

No caso dos autos, constatado o pagamento dos requisitórios e não havendo obrigação de fazer pendente nos estritos termos do título, a extinção decretada pelo juízo a quo está em plena consonância com o ordenamento processual.

Quanto aos demais pleitos formulados pelo exequente, que extrapolam o conteúdo do título executivo, devem ser igualmente indeferidos em sede de cumprimento de sentença. O pedido de pagamento da Ajuda de Custo não integra o título exequendo, tratando-se de verba cujo fato gerador — a passagem para a reserva remunerada — é posterior ao título, e que sequer foi objeto de deliberação na ação de conhecimento. O pedido de vinculação à SSVP/7, no estado de Pernambuco, por sua vez, também não integra a condenação imposta pelo acórdão, constituindo pretensão nova e inédita, deduzida pela primeira vez em sede executiva.

Quanto à imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer e por ato atentatório à dignidade da justiça, inviável seu acolhimento diante da extinção do feito por satisfação da obrigação. Não há obrigação de fazer pendente de cumprimento nos limites do título, inexistindo, portanto, pressuposto fático para a incidência das sanções previstas no art. 536, §1o, e no art. 77, §2o, ambos do CPC/2015.

Não obstante, a vedação ao processamento dessas pretensões na presente sede executiva não implica a extinção definitiva do direito material eventualmente existente. O exequente poderá, se assim entender cabível, deduzir as pretensões não contempladas no título executivo por meio de ação autônoma de conhecimento, na qual serão oportunamente debatidos os seus fundamentos jurídicos, os requisitos legais e a efetiva existência dos direitos reclamados, assegurado o devido contraditório.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC. Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, a natureza do feito (cumprimento de sentença extinto por satisfação) e o trabalho adicional gerado ao advogado da União, fixo os honorários advocatícios em seu favor no valor de R$ 1.500,00, levando, também, em conta a complexidade da matéria e os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO E REFORMA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por militar contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou extinto o feito por satisfação da obrigação (arts. 924, II, e 925 do CPC) e indeferiu pedidos de equiparação dos proventos ao soldo de 3o Sargento, pagamento de ajuda de custo pela passagem à inatividade, vinculação à Seção de Veteranos e Pensionistas da 7a Região Militar, imposição de astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na ação de conhecimento, transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade do licenciamento de militar portador de HIV, com condenação da União à reintegração e reforma, com efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial autoriza a equiparação dos proventos ao soldo de 3o Sargento; (ii) estabelecer se é possível ampliar, em cumprimento de sentença, o conteúdo condenatório fixado na fase de conhecimento; (iii) determinar se a obrigação foi integralmente satisfeita com a expedição e pagamento dos requisitórios; (iv) verificar a viabilidade de inclusão de ajuda de custo e de vinculação administrativa não previstas no título; e (v) aferir a possibilidade de imposição de multas por descumprimento de obrigação de fazer e por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material delimita objetivamente o conteúdo executável, nos termos do art. 503 do CPC, não podendo a execução extrapolar os limites expressamente fixados no título judicial.

O título executivo condena a União a reintegrar o militar e reformá-lo com efeitos patrimoniais desde o ajuizamento, sem qualquer determinação de equiparação ao soldo de 3o Sargento.

A execução deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedada a rediscussão ou ampliação da condenação em sede executiva, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.042.219/PR) e do TRF da 3a Região (AI 5024628-45.2020.4.03.0000).

A inclusão de proventos calculados com base em graduação superior configura inovação indevida e afronta ao princípio da congruência da execução ao título.

O pagamento dos requisitórios expedidos satisfaz integralmente a obrigação constante do título, legitimando a extinção do cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Os pedidos de ajuda de custo, de vinculação administrativa e de imposição de multas não integram o conteúdo do título executivo, constituindo pretensões novas, insuscetíveis de apreciação na fase executiva.

Inexistindo obrigação de fazer pendente nos limites do título, não há pressuposto para aplicação das sanções previstas nos arts. 536, §1o, e 77, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução deve limitar-se aos exatos termos do título judicial transitado em julgado, sendo vedada a ampliação da condenação em sede de cumprimento de sentença.

2. A equiparação de proventos a graduação superior, não prevista no dispositivo do título executivo, não pode ser implementada na fase executiva.

3. Satisfeita a obrigação nos termos do título, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 77, §2o, 85, §§2o, 8o e 11, 98, §3o, 503, 536, §1o, 786, 924, II, 925.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.042.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2022;

TRF3, AI 5024628-45.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, 7a Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão